Tribunal: TJSP
Processo: 1000796-90.2014.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Medida cautelar inominada - limitação dos descontos das parcelas de empréstimos incidentes sobre verba salarial - sentença "extra petita" - nulidade - prosseguimento do julgamento nos termos do art. 1.013, §3o,II do Código de Processo Civil - ação intentada na vigência do Código de Processo Civil - ação principal não proposta no trintídio - perda da eficácia da liminar - art. 808,I do Código de

Ementa:
Medida cautelar inominada - limitação dos descontos das parcelas de empréstimos incidentes sobre verba salarial - sentença "extra petita" - nulidade - prosseguimento do julgamento nos termos do art. 1.013, §3o,II do Código de Processo Civil - ação intentada na vigência do Código de Processo Civil - ação principal não proposta no trintídio - perda da eficácia da liminar - art. 808,I do Código de Processo Civil de 1973 (art. 309,I do Código de Processo Civil) - perda superveniente do interesse processual - extinção do feito nos termos do art. 485,VI do Código de Processo Civil - matéria de ordem pública - extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito.